Tribunal: TJSP
Processo: 2035923-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória por descumprimento de prazo de entrega de imóvel - Insurgência contra a desconsideração da personalidade jurídica - Decisão mantida - Demanda a envolver relação de consumo - Incidência do caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor - Aplicação da teoria menor da desconsideração, bastando a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória por descumprimento de prazo de entrega de imóvel - Insurgência contra a desconsideração da personalidade jurídica - Decisão mantida - Demanda a envolver relação de consumo - Incidência do caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor - Aplicação da teoria menor da desconsideração, bastando a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento das suas obrigações - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Agravo NÃO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035923-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ECOPAR –
ECOESFERA PARTICIPAÇÕES S.A., são agravados RICARDO JERONYMO e
ADRIANA MEDINA JERONYMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035923-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.667
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035923-58.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Ecopar Ecoesfera Participações S/A
Agravados: Ricardo Jeronymo e outra
Voto no 37.667
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória por
descumprimento de prazo de entrega de imóvel - Insurgência
contra a desconsideração da personalidade jurídica - Decisão
mantida - Demanda a envolver relação de consumo - Incidência do
caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor -
Aplicação da teoria menor da desconsideração, bastando a mera
prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento das suas
obrigações - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça -
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
proferida às fls. 285/288 do processo no 0071500-59.2019.8.26.0100, em trâmite
junto à 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que deferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Ecoesfera
Empreendimentos Sustentáveis Ltda., para incluir no polo passivo da execução a
empresa Leadership Participações S/A e Luiz Fernando Lucho do Valle.
Em busca de reforma, sustenta a agravante, em resumo, que
não foram preenchidos todos os requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis
Ltda.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido às
fls. 43/45.
Contraminuta às fls. 48/59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035923-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.667
3
É o relatório.
Ao que se verifica, em ação indenizatória fundada em
descumprimento de prazo de entrega de imóvel as empresas Ecolife
Independência Empreendimentos Imobiliários S/A, Ecoesfera Empreendimentos
Sustentáveis Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações foram
condenadas ao ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos pelos
agravados, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios (processo no 1013527-42.2013.8.26.0100 - 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo).
Em sede de cumprimento de sentença (processo no
0071500-59.2019.8.26.0100 - 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo), foi noticiado o
deferimento do pedido de recuperação judicial das empresas Ecolife
Independência
Empreendimentos
Imobiliários
S/A
e
PDG
Realty
S/A
Empreendimentos e Participações, razão pela qual foi determinada a suspensão
do feito em relação a elas, prosseguindo a execução somente em relação à
Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis Ltda.
No entanto, houve decurso do prazo para pagamento do
débito pela Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis Ltda.
Além disso, restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio de
valores e de localização de bens ou rendimentos declarados à Receita Federal.
Por esse motivo, os agravados formularam pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Ecoesfera Empreendimentos
Sustentáveis Ltda., o qual restou deferido pelo douto magistrado a quo,
determinando-se a inclusão da empresa Leadership Participações S/A e de Luiz
Fernando Lucho do Valle no polo passivo.
Daí a interposição do presente agravo.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida
utilizada em determinados casos para atingir o patrimônio pessoal dos sócios ou
administradores para pagamento dos débitos da sociedade.
Tendo em vista que a relação existente entre as partes é de
consumo, para a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicado o
disposto no Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso
de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035923-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.667
4
também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.
...........................................................................................
§2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as
sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis
pelas obrigações decorrentes deste código.
§3°
As
sociedades
consorciadas
são
solidariamente
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
§4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”
Ao enfrentar o tema em comento, assim se posicionou o
Superior Tribunal de Justiça:
“Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso
especial.
Shopping
Center
de
Osasco-SP.
Explosão.
Consumidores.
Danos
materiais
e
morais.
Ministério
Público.
Legitimidade
ativa.
Pessoa
jurídica.
Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de
responsabilização dos sócios. Código de Defesa do
Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o.
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da
ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o
Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de
interesses
individuais
homogêneos
de
consumidores,
decorrentes de origem comum.
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além
da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de
finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera
prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento
de suas obrigações, independentemente da existência de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035923-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.667
5
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às
atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro
que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou
administradores
desta,
ainda que estes demonstrem
conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista
qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou
dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa
jurídica.
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às
relações de consumo está calcada na exegese autônoma do
§ 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse
dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos
previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova
de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- Recursos especiais não conhecidos”. (STJ 3a Turma, REsp no
279.273 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4.12.2003, não conheceram
dos recursos, por maioria, DJ 29.3.2004).
Ou seja, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, a tornar lícita a medida com
fundamento na mera demonstração da insolvência da empresa, sequer sendo
necessário apontar conduta culposa ou dolosa na administração.
Neste sentido:
“(...) A Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica é mais ampla e mais benéfica ao consumidor, não se
exigindo prova da fraude ou do abuso de direito. Tampouco é
necessária a prova da confusão patrimonial, bastando que o
consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou
o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao
ressarcimento dos prejuízos causados (...)” (STJ, REsp 1766093/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).
“(...) Desconsideração da Personalidade Jurídica: Hipótese do
art. 28 do CDC plenamente concretizada. No contexto de uma
relação de consumo, em atenção ao art. 28, §5o, do CDC, os
credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao
patrimônio dos sócios, por meio da disregard doctrine, a partir da
caracterização da configuração de prejuízo de difícil e incerta
reparação em decorrência da insolvência da sociedade. Na
espécie, é nítida a dificuldade na reparação do prejuízo
evidenciada na sentença e no acórdão prolatados (...)” (STJ, REsp
1537890/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).
“(...) Tratando-se de relação consumerista, é possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035923-58.2020.8.26.0000 -Voto no 37.667
6
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
empresária ante sua insolvência para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial (...)” (STJ, AgRg no AREsp
511.744/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 24/03/2015, DJe 31/03/2015).
Portanto, no presente caso, a envolver relação de consumo,
é irrelevante discutir a regularidade fiscal da Ecoesfera Empreendimentos
Sustentáveis Ltda. ou a efetiva utilização do seu endereço cadastral para
exercício das suas atividades empresariais.
Desnecessária, também, a demonstração de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial.
O requisito para a desconsideração da personalidade jurídica
na presente demanda restou preenchido, afinal restaram infrutíferas as tentativas
de satisfação do crédito dos agravados, não tendo a agravante em momento
algum contestado a efetiva situação de insolvência da Ecoesfera
Empreendimentos Sustentáveis Ltda.
Desta forma, a decisão recorrida merece ser integralmente
mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator